Tribunal: TJES
Processo: 0030726-91.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030726-91.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL KORINTOS

APELADO: CANROBERT MOULIN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO POR CULPA DO ADQUIRENTE. DATA DA DISPONIBILIDADE POSSIBILITA A COBRANÇA DAS COTAS CONDOMINIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA CORRETAMENTE. AFASTAMENTO DE 02 (DUAS) DAS 06 (SEIS) REFERÊNCIAS DE TAXAS CONDOMINIAIS COBRADAS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFINIÇÃO INADEQUADA NA SENTENÇA OBJURGADA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA, NESTE PONTO, DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que, nos autos dos embargos à execução propostos por condômino, reconheceu a responsabilidade do embargante pelo pagamento das cotas condominiais a partir da data em que o imóvel se tornou disponível para sua posse (17/07/2015). Em razão disso, foi declarada a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o embargante e 40% (quarenta por cento) para o embargado. O condomínio apelante busca a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais nos embargos à execução foi realizada corretamente pelo juízo
a quo
; e (ii) estabelecer, de ofício, a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O adquirente de unidade condominial responde pelo pagamento das cotas condominiais a partir do momento em que o imóvel se torna disponível para sua posse, e não necessariamente da data da aquisição formal do bem.

4. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes obtêm êxito parcial na demanda, nos termos do art. 86 do CPC/2015, não se configurando sucumbência ínfima do embargante, pois conseguiu afastar a cobrança de parte significativa das cotas condominiais discutidas.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício pelo tribunal, sem configurar
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. A base de cálculo dos honorários advocatícios em embargos à execução deve considerar o valor do excesso de execução reconhecido, incidindo sobre o montante afastado da cobrança e sobre o proveito econômico obtido pelas partes.

7. A jurisprudência do STJ admite a fixação autônoma de honorários nos embargos à execução e na execução principal, desde que observados os limites legais de repercussão recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença, de ofício, para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
: 1. O adquirente de unidade condominial responde pelas cotas condominiais a partir da data em que o imóvel se torna disponível para sua posse. 2. Havendo sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus deve observar a proporção do êxito e do insucesso de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/2015. 3. Os honorários advocatícios em embargos à execução devem incidir sobre o excesso de execução reconhecido e o proveito econômico obtido pelas partes, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.516.427/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/05/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.626.785/TO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/11/2024; STJ, Tema Repetitivo nº 587.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, mas, de ofício, a sentença objurgada é reformada em parte para readequar a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Condomínio do Edifício Korintos

contra a r. sentença (fls. 60/63v) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 11084913, que, nos autos dos
embargos à execução

propostos por
Canrobert Moulin
durante o trâmite da execução de título extrajudicial nº 0015685-84.2016.8.08.0035, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para tão somente reconhecer a responsabilidade do adquirente embargante pelo pagamento das cotas condominiais a partir do momento em que o bem se tornou disponível para a posse (17/07/2015) e, por isso, reconheceu a sucumbência recíproca e, assim, condenou
“as partes ao pagamento das custas e honorários, devendo o embargante responder por 60% e o embargado por 40%”
.

Depreende-se do caderno processual que o embargante apelado é proprietário da unidade 102 do Condomínio Residencial Korintos, ora apelante, imóvel este que, a despeito de ter sido adquirido da empresa Orion Engenharia Ltda. em 2011, somente teve suas chaves disponibilizadas para o recorrido em 09/11/2015, conforme Termo de Recebimento do Imóvel (fl. 10), momento a partir do qual, no seu entender, poderia ser responsabilizado pelo pagamento das taxas de condomínio, e não desde junho de 2015, como pretende o condomínio recorrente (fls. 11/12), sendo este o objeto de sua insurgência nos autos dos embargos à execução (nº 0030726-91.2016.8.08.0035).

Por outro lado, o condomínio apelante ajuizou a ação de execução de título extrajudicial (nº 0015685-84.2016.8.08.0035) objetivando cobrar do apelado o valor atualizado de R$ 2.814,83 (dois mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e três centavos), consubstanciado no inadimplemento de suas obrigações de pagar as cotas, ordinárias (referências de 01/06/2015 a 01/11/2015) e extraordinárias (referências 01/06/2015 a 01/08/2015), devida pelos condôminos para a manutenção e benfeitorias no condomínio (art. 784, inciso X, do CPC/2015) [fls. 18/25].

Por considerar que a taxa condominial somente é devida após a efetiva entrega das chaves ao adquirente do imóvel, mas que o atraso na entrega da unidade habitacional imputada exclusivamente ao comprador não pode penalizar a vendedora, o magistrado
a quo
acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pelo apelado para responsabilizá-lo pelo pagamento das cotas de condomínio a partir da data em que o imóvel se tornou disponível para o recebimento das chaves (17/07/2015), afastando a cobrança das cotas condominiais anteriores a este momento realizada na ação de execução de título extrajudicial nº 0015685-84.2016.8.08.0035 e, por isso, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo condomínio exequente embargado.

Em respeito ao efeito devolutivo do recurso de apelação, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir se a distribuição dos ônus sucumbenciais no processo de embargos à execução foi realizado de maneira correta pelo juízo
a quo
e, para isso, é imprescindível esclarecer o alcance do comando emanado pela sentença objurgada que acolheu parcialmente esta ação autônoma defensiva.

É incontroverso, e sequer foi impugnado pelo condomínio apelante, que a sentença objurgada definiu que nenhum valor oriundo de cota condominial anterior ao dia em que apelado teve a sua disposição o imóvel poderá ser objeto de cobrança na ação executiva principal, de forma que
todas as taxas de condomínio vencidas até 17/07/2015 não poderão ser cobradas no feito executivo pelo condomínio recorrente
.

Partindo dessa premissa, conforme a própria relação de débitos apresentada pelo condomínio apelante no processo principal executivo (fl. 25),
as cotas condominiais de referência 01/06/2015 e 01/07/2015 já tinham vencido
até o dia em que o apelado passou a ter a sua disposição o imóvel litigioso (17/07/2015), respectivamente em 15/06/2015 e 10/07/2015, motivo pelo qual
não poderão integrar o
quantum debeatur
da ação de execução de título extrajudicial
nº
0015685-84.2016.8.08.0035
, e, por isso, indubitavelmente
agiu com acerto o juízo
a quo
em
reconhecer a sucumbência recíproca neste embargos à execução
.

De acordo com o disposto no art. 86,
caput
e parágrafo único, do CPC/2015, se cada parte foi, em parte, vencedor e vencido, as despesas do processo serão distribuídas proporcionalmente entre elas, somente podendo se falar em sucumbência ínfima se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o que implicará na responsabilidade, por inteiro, do outro pelas despesas e honorários.

Na hipótese, ao contrário do alegado pelo condomínio apelante, não houve sucumbência ínfima do pedido feito nestes embargos à execução, na medida em que o embargante apelado logrou êxito em afastar do valor que lhe está sendo cobrado nos autos da ação de execução de título extrajudicial principal 02 (duas) das 06 (seis) referências de cotas condominiais, modificando significativamente o
quantum debeatur
, o que não pode ser desprezado para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, atraindo, assim, não a regra prevista no parágrafo único, mas, sim, no caput do art. 86, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, a sentença objurgada não merece reparos em relação ao reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes litigantes. Entretanto, em virtude de os honorários advocatícios sucumbenciais serem consectários legais da condenação, se qualificando, portanto, como matéria de ordem pública, imprescindível se faz,
de ofício
, ajustar a base de cálculo de seu arbitramento, visto que o juízo
a quo
somente definiu o percentual de sucumbência de cada uma das partes, sendo irrelevante que isto possa eventual acarretar
reformatio in pejus
– situação que aparentemente não ocorrerá neste caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O aresto recorrido não dissentiu do entendimento firmado nessa Corte, de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.626.785/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024, STJ) e que
“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(AgInt no AREsp n. 2.516.427/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Ressaltado isto, o direito aos honorários sucumbenciais nos embargos à execução já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, tendo sido fixada a tese vinculante de que
“os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973”
(Tema Repetitivo nº 587/STJ
1
).

Destaca-se que, a despeito de o referido recurso ter sido julgado sob a égide do CPC/1973, o entendimento ainda é plenamente aplicável perante o atual código adjetivo civil, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes mais recentes, podendo optar o magistrado por um único arbitramento de honorários sucumbenciais, caso profira sentença única para resolver processos executivo e de embargos, ou de forma relativamente autônoma, desde que respeitando o limite máximo previsto no art. 85 do CPC/2015
2
.

Assim, por constituírem os embargos à execução ação autônoma, ao ser proferida sentença, consequentemente, serão observados os efeitos dela decorrentes, inclusive mediante a fixação de ônus sucumbenciais quando cabíveis. Em hipóteses como a presente, na qual há, por meio de sentença autônoma ao processo executivo principal, o acolhimento parcial dos embargos à execução para reconhecer o excesso de execução, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor afastado com a procedência do pedido, incidindo, portanto, sobre o excesso apurado, e não sobre o valor total da execução.

Nessa linha, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A Primeira Seção desta Corte Superior reconhece que a base de cálculo dos honorários, quando acolhidos os embargos à execução fiscal, incide sobre o excesso apurado. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.654.888/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022, STJ) e que
“Nos termos da jurisprudência da Primeira Seção do STJ, a base de cálculo dos honorários devidos em sede de Embargos à Execução, cujo pedido foi julgado procedente, é o valor afastado, incidindo sobre o excesso apurado”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 784.294/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021, STJ).

Com base em tais premissas e atento a sucumbência recíproca das partes,
proponho a reforma da sentença objurgada, de ofício
, para condenar o condomínio embargado, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nestes embargos à execução – manutenção da cobrança das cotas condominiais de referências de 01/08/2015 a 01/11/2015 – e condenar o embargante, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta demanda, ou seja, o excesso de execução reconhecido – afastamento da cobrança das cotas condominiais de referências 01/06/2015 e 01/07/2015 –, preservando a distribuição da sucumbência relacionada as demais despesas processuais feitas no
decisum
objurgado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego
provimento
, entretanto,
de ofício
, reformo a sentença objurgada para retificar a condenação das partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, consoante exposto na fundamentação retro.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 587 do STJ – a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

2
“No Tema n. 587 dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu que os honorários podem ser fixados de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre as ações e desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no diploma processual. Os julgados mais recentes, supracitados, evidenciam a interpretação no sentido de que pode o magistrado, avaliando as circunstâncias do caso, optar por um único arbitramento para ambas as ações.” (AgInt no AREsp n. 2.552.125/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024, STJ).

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os dos embargos à execução. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.182.508/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.